Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702995-65.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO EDUARDO CUSTÓDIO GARCES IMPETRANTE: JOÃO TORRES BRASIL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, JOÃO TORRES BRASIL, com OAB/DF no 48.391, em favor de KAIO EDUARDO CUSTÓDIO GARCES, preso em 23/10/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 152/166). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente possui residência fixa, conforme comprovado por documentos anexados, e exerce atividade lícita como estagiário, com contrato de trabalho registrado. Reforça que o paciente é primário, jovem, e nunca foi condenado, sendo indevida a presunção de periculosidade. Argumenta que não houve perseguição contínua que justificasse a prisão em flagrante, pois o paciente foi abordado mais de seis horas após o fato, em local diverso da ocorrência. Aponta que o reconhecimento feito pela vítima foi equivocado, não observando os critérios legais do artigo 226 do Código de Processo Penal, e que as características físicas descritas não coincidem com as do paciente. Destaca que não há testemunhas que o tenham visto no local do crime e que as imagens de câmeras são insuficientes para identificá-lo com precisão. Sustenta que a manutenção da prisão representa violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que a gravidade abstrata do delito não justifica a medida extrema. Invoca precedentes jurisprudenciais que reforçam a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de fundamentação concreta para sua decretação. Requer-se, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, e no mérito a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Da Admissão Parcial Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva com relação ao argumento de ausência de observância dos requisitos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento pessoal. Ademais, dos documentos juntados ao feito, se pode afirmar que houve o ato formal de reconhecimento do paciente na delegacia (fl. 66). Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: 4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia não interfere na manutenção da prisão preventiva, uma vez que o decreto prisional se fundamenta no histórico criminal do paciente, e não no reconhecimento. (Acórdão 1939437, 0738569-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOBSERVANCIA AO ART. 226 DO CPP. FATO NOVO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância impede a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de revogação da prisão preventiva, sob novo argumento, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1659948, 0742880-28.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no PJe: 15/02/2023. – grifo nosso) Nestes termos, não admito a impetração neste particular. Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto a este pedido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante n° 2275/2025 (fls. 42/66), Auto de Apreensão no 749/2025 (fl. 73), Comunicação de Ocorrência Policial n° 11.488/2025-0 (fls. 100/109) e Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 112/116). Os indícios de autoria recaem sobre o paciente, que foi reconhecido na delegacia pela vítima como um dos autores do crime. O periculum libertatis também restou evidenciado pois, segundo consta da sua folha de antecedentes penais (fls. 123/130) ele ostenta passagens por atos infracionais análogos ao crime de roubo, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 152/166): A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos vídeos de IDs 254579996 e 254579997, que registram a ação criminosa praticada contra a vítima MARCUS LOPES BITTENCOURT, e pelos depoimentos colhidos em sede policial, especialmente o relato da própria vítima, que descreveu a abordagem por quatro indivíduos, um subtraindo-lhe o cordão de ouro. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se que há fortes indícios de autoria em relação a JOÃO ALFREDO e KAIO EDUARDO, reconhecidos formalmente pela vítima em ato de reconhecimento pessoal (ID 254579225 e 254579224). Ademais, destaca-se que o autuado KAIO EDUARDO possui antecedentes por atos infracionais análogos ao crime de roubo (FAP ID 254581674), circunstância que, segundo entendimento Superior Tribunal de Justiça, pode ser valorada como indicativo de periculosidade e reiteração delitiva, reforçando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. Vejamos: “(...)5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de antecedentes infracionais como indicativo de periculosidade, especialmente quando demonstram tendência à reincidência. 6. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta e do histórico do agente. (...) (Acórdão 2054597, 0736552-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.). No tocante ao periculum libertatis, a gravidade concreta da conduta praticada, consistente na prática de roubo majorado, considerando a sua dinâmica e descrita acima, evidencia acentuada periculosidade social dos autuados. A liberdade de JOÃO ALFREDO e KAIO EDUARDO representa risco real de reiteração criminosa e abalo à ordem pública, sobretudo diante do modus operandi: ação matinal, premeditada, com divisão de tarefas e pluralidade de agentes. Assim, revela-se necessária a custódia preventiva como medida proporcional e adequada para acautelar o meio social e assegurar a aplicação da lei penal. [...] (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que a prisão preventiva foi baseada em conclusões falsas, em desacordo com as provas do inquérito, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Repisa-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, o que constitui elemento suficiente para evidenciar sua reiteração delitiva, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2025 17:50:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora